Tribunal: TJDFT
Processo: 0746350-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0746350-19.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SILVIA PEREZ LUCAS OLIVEIRA, MARX AMARO MOTTA APELADO: MARX AMARO MOTTA, SILVIA PEREZ LUCAS OLIVEIRA DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público, inclusive para se manifestar quanto ao recurso interposto pelo réu (ID 52503242).